Tribunal: TCU
Processo: 024.159/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas e aplicou multa a prefeito sucessor em razão da não adoção de providências legais para superar o insucesso na obtenção de elementos necessários à prestação de contas de recursos recebidos do FNDE em gestão anterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Adail José Figueiredo Pinheiro ao Acórdão 1623/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1623/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. excluir Manoel Adail Amaral Pinheiro da presente relação processual e reconhecer a perda de objeto do recurso de reconsideração interposto; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Adail José Figueiredo Pinheiro, dando-lhe quitação; 9.5. informar o conteúdo desta decisão ao embargante, a Manoel Adail Amaral Pinheiro e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.